Tribunal: TJDFT
Processo: 0714304-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA PRERROGATIVA DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS INEXISTENTES.
1 - Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2 - O acórdão guerreado analisou minuciosamente o cerne da controvérsia submetida à análise desta c. Turma Criminal, concluindo pela impossibilidade de o Juiz de Direito determinar, ex-officio, o arquivamento do inquérito policial, sem haver qualquer requerimento formulado nesse sentido pelo Ministério Público, sob risco de malferimento das prerrogativas constitucionais conferidas ao Órgão Ministerial
3 - O alegado erro de fato levantado pelos embargantes não merece guarida. Com efeito, tem-se que, não há quaisquer elementos nos autos que levem à conclusão de que os embargantes foram alcançados pelos efeitos da decisão concessiva de habeas corpus proferida, sendo que, ao contrário do alegam, é possível extrair dos autos a existência de elementos indiciários mínimos que recaem em desfavor dos embargantes.
4 – De fato, os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria de mérito, sendo que não é possível analisar novamente o caso na via estreita dos embargos, tendo como fundamento apenas o seu inconformismo com o resultado julgado.
5 – Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.